Tribunal: TJBA
Processo: 8003009-83.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003009-83.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO BENEDITO PERUFFO

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE

APELADO: MORAIS TRANSACOES COMERCIAIS E IMOBILIARIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE OLIVEIRA LIMA, DAIANA RIBEIRO MASCARENHAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO APENAS PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Gilberto Benedito Peruffo contra sentença que acolheu as exceções de pré-executividade opostas pelos executados e extinguiu a execução, com resolução de mérito, sob o fundamento de prescrição trienal da pretensão executiva, bem como nulidade das citações promovidas, com cancelamento de ordens de bloqueio e baixa de restrições.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade das citações realizadas na ação de execução de título extrajudicial e a ocorrência de prescrição da pretensão executiva para cobrança de aluguéis vencidos e valores decorrentes de retenção de bens móveis.

III. Razões de decidir: Reconhecida a nulidade das citações dos executados por ausência de formalização válida, nos termos do art. 248, §§ 1º e 2º, do CPC, e inexistência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afastado o reconhecimento integral da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 28.08.2019, sendo exigíveis os aluguéis vencidos em 05.09.2016 e 05.01.2018, bem como os valores relativos à retenção de bens móveis (ar-condicionado), cujo prazo prescricional expiraria apenas em 23.06.2021. A prescrição da parcela vencida em 05.06.2016 foi corretamente reconhecida, mas os demais créditos permanecem exigíveis. O despacho de citação proferido em 30.03.2020 interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação, conforme arts. 202, I, do CC e 240, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A citação inválida compromete a formação válida da relação processual. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis é trienal, contado individualmente de cada vencimento. O despacho que ordena a citação é causa interruptiva da prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, mesmo que a citação não se concretize. A prescrição parcial não justifica a extinção total da execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003009-83.2019.8.05.0022, em que figuram como Apelante GILBERTO BENEDITO PERUFFO e como Apelados MORAIS TRANSAÇÕES COMERCIAIS E IMOBILIARIAS LTDA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator